Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UILDES DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por UILDES DOS SANTOS ALMEIDA, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32687307): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. MORADOR VOLUNTARIAMENTE ASSOCIADO. MENÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO AQUISITIVO. RESP No 1.439.163/SP e RE No 695.911/SP. DISTINÇÃO. 1. O colendo STJ, por meio do Tema 822, dispôs que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp no 1.439.163/SP - Tema 882). No entanto, deve-se aplicar, por analogia, o art. 1358-A, do CC, se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do condomínio de lotes previsto neste dispositivo legal. 2. Nas hipóteses de condomínio irregular, que funciona de fato como os condomínios horizontais, a aderência à associação de moradores ocorre com a aquisição dos direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, mormente quando expresso no próprio instrumento aquisitivo. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção decorre dos gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, de modo que a ausência de pagamento das taxas configuraria enriquecimento ilícito. 3. Nesse caso, tampouco se vislumbra que a sentença recorrida tenha inobservado o que decidido no RE no 695.911/SP, haja vista a adesão voluntária à associação, como expresso no instrumento aquisitivo. 4. Consoante o Enunciado no 260, da Súmula do colendo STJ, “a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos”. 5. Alegações vagas e desacompanhadas de lastro probatório quanto a irregularidades nas assembleias que fixaram e reajustaram o valor das contribuições não autorizam o condômino a se eximir de arcar com os valores fixados por decisão da maioria. 6. Apelo não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp REsp 1.280.871/SP – Tema 882), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Dessa forma, não conheço do pedido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014